Tribunal: STF
Processo: HC 84892
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA INTEGRALMENTE
FECHADO. APELAÇÃO PROVIDA PARA MODIFICAR O REGIME PARA O
SEMI-ABERTO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
É nulo o julgamento do agravo de
instrumento interposto ao Superior Tribunal de Justiça, por evidente
 prejuízo ao paciente, uma vez que a Corte deixou de considerar a
preliminar de intempestividade do agravo, argüida em contra-razões,
e deu provimento ao recurso, fixando o regime integralmente fechado
de cumprimento da pena. Ressalva do entendimento pessoal do relator
quanto à hediondez dos crimes de atentado violento ao pudor e
estupro em qualquer de suas formas.
Habeas corpus deferido, para
cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e
restaurar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, que dera ao paciente o direito de cumprir a pena em regime
inicial semi-aberto.